Tribunal: STF
Processo: Ext 1406
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES ADUZIDAS PELA MISSÃO DIPLOMÁTICA. COMPETÊNCIA DO ESTADO ISRAELENSE PARA O AJUIZAMENTO DA EXTRADIÇÃO. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE HOMICÍDIO TIPIFICADO NO ARTIGO 121 DO CPB. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo de Israel que atende os requisitos da Lei 6.815/1980. 



    2. A Extradição é um instrumento de cooperação jurídica internacional que tem por corolário a boa-fé e a presunção de autenticidade e de veracidade das informações prestadas pelos Estados e respectivas Missões Diplomáticas. Precedentes. 



    3. Configurada a competência do Estado de Israel para processar e julgar o crime cometido pelo Extraditando. 



    4. Crime de homicídio doloso (art. 298 do CP israelense) que corresponde ao delito de homicídio, tipificado no art. 121 do Código Penal brasileiro. Dupla incriminação atendida.



    5. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola o sistema da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 85, § 1º, do Estatuto do Estrangeiro).



    6. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    7. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    8. Extradição deferida.